Tribunal: TJSP
Processo: 1011708-77.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CANCELAMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Recurso do autor pretendendo o cancelamento do cartão e a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da regularidade da avença na

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CANCELAMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Recurso do autor pretendendo o cancelamento do cartão e a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco.
2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Configurada. Comprovação da contratação e da regularidade da avença na modalidade cartão de crédito consignado (RMC) por parte da instituição financeira, eis que: a) ausente impugnação objetiva aos elementos de prova juntados pelo banco; b) ausente a margem disponível para contratação de empréstimo consignado convencional, ao invés da modalidade impugnada; c) existência de outras contratações similares prévias; d) incontrovérsia sobre o crédito em sua conta; e) prova de realização de saques vinculados ao cartão.
3. INTERESSE PROCESSUAL. Afastado, quanto ao pedido de cancelamento do cartão. Conforme disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES no 39/2009, o cancelamento do cartão (RMC) pode ser feito a qualquer tempo, mediante a quitação de eventual saldo devedor. Falta de interesse processual, demonstrada pela ausência de requerimento na esfera administrativa (com indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor). Instituição financeira que não se recusa ao cancelamento. Extinção do processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15.
4. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO, quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado. NÃO PROVIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS.